Tribunal: TJDFT
Processo: 0005858-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PENAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo o autor do crime de resistência descrito na denúncia, tendo intencionalmente investido fisicamente contra os policiais militares responsáveis por sua abordagem.
2. Recurso conhecido e desprovido.